Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708674-80.2025.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA SATYRO IMPETRANTE: DEBORA ARAUJO CAVALCANTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA SATYRO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (ação penal n. 0710956-88.2025.8.07.0001). A Defesa técnica (Dra. Débora Araújo Cavalcante) informou que o paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com BRUNO e HENRIQUE, em 4-março-2025, por volta das 21h40, na região da 206 norte, onde estavam acompanhados de uma multidão, festejando o Carnaval. Isto porque: segundo os policiais, os três foram vistos em atitude suspeita, desviaram da guarnição e passaram a caminhar apressados, além disso, o paciente LUCAS teria sido visto fumando um cigarro de maconha e, em seguida, teria trancado seu veículo HB20 e escondido a chave na capa do celular. Asseverou que os policiais procederam a revistas pessoais e constataram que: o paciente LUCAS possuía R$ 75,00; HENRIQUE possuía R$ 300,00 e uma máquina de cartão; e BRUNO possuía uma porção de maconha e uma tesoura. Em seguida, procederam à busca veicular (no carro de LUCAS) e encontraram entorpecentes. Frisou a ausência de justa causa para a busca veicular, pois: os policiais os observaram por 1h40 (das 20h às 21h40) e somente os avistaram entrando e saindo juntos, por três vezes, em prédio comercial da 206 norte – o que não pode ser considerado como atitude suspeita e menos ainda ato de traficância; além disso, o fato de o paciente ter sido visto fumando um cigarro de maconha, ainda que legitimasse a busca pessoal, não autorizaria a busca veicular. Narrou que os três foram presos em flagrante delito. Em audiência de custódia, HENRIQUE e BRUNO obtiveram liberdade provisória; porém, o paciente teve a prisão convertida em preventiva, sob os fundamentos de que estaria traficando drogas no Carnaval, a indicar reiteração delitiva, pois se trata de festividade em que a droga é mais facilmente disseminada, bem como por responder a ação penal também por crime de tráfico de drogas, praticado há 4 (quatro) anos. Argumentou que a prisão em flagrante anterior, também por crime de tráfico de drogas, se deu há 4 (quatro) anos, precisamente em 2021, de maneira que não tem contemporaneidade com a prisão atual e não justifica a manutenção da prisão preventiva. Acrescentou que o paciente é mero usuário de drogas e que os entorpecentes apreendidos não eram de sua propriedade, frisando que ele estava na companhia de outras pessoas e que o fato de estarem em seu carro não pode gerar a presunção de que lhe pertenciam. Ademais, é primário, com bons antecedentes, sem condenação penal anterior e com boa conduta social. Por fim, salientou serem suficientes, para a hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em consonância com o recente “Plano Pena Justa”, lançado pelo Conselho de Justiça Nacional. Frisou que o suposto crime praticado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e nada há nos autos que indique, objetivamente, que se LUCAS for posto em liberdade colocará em risco a ordem pública, obstará a aplicação da lei penal ou frustrará a conveniência da instrução criminal. Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do direito do paciente de responder à ação penal em liberdade, ainda que com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 4-março-2025. Na audiência de custódia, ocorrida em 6-março-2025, a eminente autoridade judiciária: concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão para os autuados HENRIQUE e BRUNO. Ato contínuo, acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante do ora paciente LUCAS em preventiva. Fundamentou que a prisão é necessária pelo risco de reiteração delitiva e para a garantia da ordem pública. Sustentou que o caso envolveria gravidade concreta, pois, de acordo com o relato dos policiais, os autuados se associaram para a prática do delito de tráfico de drogas no carnaval, foram visualizados pela polícia em atos de traficância e foi encontrada significativa quantidade de droga, dinheiro e petrechos utilizados no delito, o que indicaria reiteração do delito durante o período de Carnaval, quando a droga é mais facilmente disseminada. Acrescentou que LUCAS ostenta passagem por tráfico, em 2021, e está respondendo à ação penal, que se encontra em fase de alegações finais, a indicar reiteração específica. Confira-se (ID 68997288): 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação aos autuados Henrique e Bruno. Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. Sem requerimento, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 131.263) não permite a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz e impõe a concessão de liberdade provisória. Entretanto, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se necessária diante da situação em apreço, sobretudo para impingir restrições aos autuados Henrique e Bruno como forma de mantê-los vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Lucas. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face da gravidade em concreto dos fatos. De acordo com o relato dos policiais, os autuados se associaram para a prática do delito de tráfico de drogas no carnaval. Foram visualizados pela polícia em atos de traficância, e, ao final, foi encontrada significativa quantidade de droga, dinheiro e petrechos utilizados no delito, tudo a indicar reiteração do delito durante o período de carnaval, onde a droga é mais facilmente disseminada. O autuado, além disso, ostenta passagem por tráfico em 2021, respondendo ao processo, em fase de alegações finais, a indicar reiteração específica. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA SATYRO, filho de (...), nascido em 10/01/2000, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (grifos nossos) O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 54.991/2025 registrou que a substância apreendida se trata de 16,58 gramas de maconha, além de uma bolsa com 5 tesouras e 11 cachimbos (ID 69614857, p. 55-58). O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 54.988/2025 registrou que as substâncias apreendidas se referem a 144,58 gramas de maconha e 0,39 gramas de maconha (ID 69614857, p. 59-64). O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 54.991/2025 registrou que substância apreendida se trata de 3,08 gramas de cocaína (ID 69614857, p. 65-68). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente. A conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e a apreensão foi de entorpecente sem especial potencial lesivo (maconha) e em quantia mediana (cerca de 160 gramas), além de quantidade pequena de cocaína (3,08 gramas). Embora o contexto delitivo seja reprovável, pois, em tese, a prática de tráfico de drogas teria ocorrido na festividade popular de Carnaval, isto por si só, não justifica a imposição da medida cautelar extrema da prisão preventiva, mesmo porque, o evento já se encerrou. Quanto às condições pessoais do paciente, tem-se que: conta com 23 anos de idade, seu endereço é conhecido (em Sobradinho/DF) e constituiu advogada para a presente impetração. A ação penal em curso, também por crime de tráfico de drogas, refere-se a crime praticado em 23-abril-2021, logo, há cerca de 4 (quatro) anos, de maneira que não atende ao requisito da contemporaneidade do risco exigível para prisão preventiva. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA SATYRO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0710956-88.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator